Tribunal: TJDFT
Processo: 0741032-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741032-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS SOLIMEO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto porJOSÉ CARLOS SOLIMEO contra decisão de ID 137050832, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0010800-40.2008.8.07.0001, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. O agravante no processo de origem alegou sua ilegitimidade passiva na ação de execução fiscal por nunca ter exercido cargo de representante legal ou sócio da executada KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A, afirmou apenas cumprir contrato de trabalho como Diretor de Marketing e Qualidade sem nenhuma atribuição ou poderes de administração da sociedade. Juntado àqueles autos, cujo cópia segue acostada, foram apresentadas as atas de assembleia da sociedade averbadas na junta comercial, além do contrato e carteira de trabalho do ora agravante. O Juízo de Primeira Instância rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que não comprovado que o agravante não teria concorrido para os atos geradores dos débitos, e que o desligamento deste do quadro de funcionários da empresa em 22/12/2004 não o exime da responsabilidade tributária, sendo legítima sua posição no polo passivo da execução eis que devidamente inscrito na Certidão da Dívida Ativa – CDA; além disso a análise da ilegitimidade passiva demandaria dilação probatória. Em razões recursais, alega a ilegitimidade passiva em razão de ter exercido unicamente a função de diretor de marketing contratado sem qualquer poder de gestão, não tendo atuado de forma a atrair a aplicação do art. 135, III do Código Tributário Nacional - CTN. A ata de assembleia de fls. 70/98 do ID no 41870504 demonstra que o agravante foi eleito diretor em 23/07/2003 (fl. 92), ocorrida a destituição ou renúncia em 01/12/2004 (fls. 96/97), ainda, inexiste documento que aponte a posição deste como sócio. Requer, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo para sustar as medidas constritivas contra seu patrimônio; b) no mérito, o provimento do presente recurso para cassar a decisão agravada e julgar procedente a exceção de pré-executividade. Subsidiariamente requer a limitação de sua responsabilidade pelos atos constitutivos do débito ocorridos no período em que exercia o cargo de Diretor, afastando-se a responsabilidade pelos débitos constituídos em 8/1/2005 e 21/1/2005 contidos na Certidão da Dívida Ativa. Preparo regular (ID 41870506). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Verifica-se inicialmente que o nome do agravante se encontra grafado na CDA na qualidade de corresponsável pelo débito decorrente das atividades empresariais da executada KWIKASAIR CARGAS EXPRESSAS S/A. Quanto a regularidade do título executivo, uma vez que a CDA é dotada de presunção de veracidade e legitimidade, as anotações são válidas de modo que não é possível sua alteração, ainda que por erro material. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. 1. A CDA goza de presunção de veracidade e de legitimidade, de modo que compete ao sócio gerente constante do título o ônus de comprovar que não se enquadra nas condições estabelecidas no art. 135, inc. III, do CTN, isto é, que não agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 2. A alegação de que não pode ser responsabilizada pelos débitos fiscais da sociedade executada, pois nunca exerceu atos de gestão na empresa, demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser deduzida em embargos à execução, mediante contraditório e sua devida instrução, e não na via estreita da exceção de pré-executividade. 3. A exceção de pré-executividade constitui um meio incidental de defesa, no qual o executado pode alegar apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, ou outras que não dependam de produção de prova. Súmula 393 do STJ. 4. O sócio constante da CDA não pode opor exceção de pré-executividade para alegar a sua ilegitimidade, pois a desconstituição da veracidade e da legitimidade do título depende de prova cabal, a ser produzida e debatida em embargos à execução. REsp n. 1.110.925/SP 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1612002, 07150517220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA ANTES DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ DESPROVIDO. O acórdão examinou a CDA e foi categórico ao concluir que antes da prolação da sentença extintiva, é possível ao exequente promover a emenda ou a substituição da CDA para correção de erro material ou formal, conforme previsto no artigo 203 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o., § 8o. da Lei 6.830/80. Todavia, essa autorização legal é limitada à inscrição e à certidão do débito (que é o espelho da inscrição) e visa corrigir erros materiais ou formais, de modo a que satisfaçam os requisitos do artigo 2o., §§ 5o. e 6o. da Lei 6.830/80 e artigo 202 do Código Tributário Nacional. Logo, a autorização de emenda ou substituição não se estende ao lançamento, sendo possível à Fazenda Pública apenas ajustar a inscrição ou a CDA ao lançamento, corrigindo erros materiais ou formais acaso cometidos na inscrição do débito ou na extração da respectiva certidão. Não lhe é permitido, porém, alterar o valor do débito lançado (quantum debeatur) e os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento (fls. 20/21). Ademais, diante da análise já feita e constatado que a autorização de emenda ou substituição não se estende ao lançamento, não sendo permitido alterar o valor do débito lançado e os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento, não há que se falar em substituição da CDA por força da Súmula 392/STJ, onde a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Portanto, se não há vício não há que se falar em substituição, entendimento diverso implicaria em análise da CDA, encontrando óbice no Súmula 7/STJ. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1646084/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020)(grifo nosso) Assim, por mais que a anotação do agravante como corresponsável seja fruto de erro, não é possível sua retificação, e para verificação da ilegitimidade deste na qualidade de executado, em regra, se mostra necessária a dilação probatória, o que deveria ser manejado através de embargos de execução. A exceção de pré-executividade na execução fiscal é admissível desde que desnecessária dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ, e se mostra cabível para excluir, sem os ônus da penhora, o ex-diretor da empresa devedora da execução fiscal em que se exigem tributos correspondentes a tempo em que o sócio não detinha a qualidade de gestor da sociedade.[1] Tal entendimento encontra-se perfilado no julgamento do REsp No 804295/MG, do qual destaca-se de sua ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELO DIRETOR DE MARKETING DA EMPRESA EXECUTADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. 1. A invocação de ilegitimidade passiva ad causam via exceção de pré-executividade; objeto da irresignação especial, afigura-se escorreita, uma vez cediço na Turma que o novel incidente é apto a veicular a ausência das condições da ação, mercê de o redirecionamento da execução implicar em situação excepcional, que não se verifica, in casu, porquanto o executado era diretor de marketing e não sócio-gerente da empresa. 2. Deveras, no que pertine à questão da responsabilidade do sócio por tributos a cargo da empresa, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual é imprescindível a prova, a cargo da exeqüente, de que o sócio, com poderes de gerência, tenha infringido a lei ou desbordado dos limites do estatuto social, a fim de redirecionar contra ele o executivo fiscal. 3. Esta questão, em regra, prescinde de produção de provas. Isto porque se vislumbram duas situações: ou a Certidão de Dívida Ativa não traz o nome do sócio, e a execução voltada contra ele, embora admissível, demanda prova a cargo da Fazenda Pública de que incorreu ele em uma das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional; ou seu nome vem impresso na CDA, na qualidade de co-obrigado, circunstância que inverte o ônus da prova, uma vez que a certidão que instrui o executivo fiscal é dotada de presunção de liquidez e certeza. 4. A ilegitimidade do sócio - in casu, diretor de marketing -, por ausência de responsabilidade pelo pagamento de tributos devidos pela pessoa jurídica, a despeito de repousar no exame de provas, comporta discussão em sede de exceção de pré-executividade. Isto porque esta via comporta o exame de prova, desde que pré-constituída, à semelhança do que ocorre no mandado de segurança. O que não se admite, via exceção, é a dilação probatória. 5. É de sabença que é da essência do processo de execução a busca da satisfação rápida e eficaz do credor. Por esse motivo, o nosso sistema processual estabeleceu como condição específica dos embargos do devedor a segurança do juízo, capaz de tornar útil o processo após a rejeição dos embargos. Todavia, a doutrina e a jurisprudência, diante da existência de vícios no título executivo que possam ser declarados de ofício, vêm admitindo a utilização da exceção de pré-executividade, cuja principal função é a de desonerar o executado de proceder à segurança do juízo para discutir a inexeqüibilidade de título ou a iliqüidez do crédito exeqüendo. 6. Destarte, a utilização da exceção, em sede de execução fiscal, em face do que dispõe o art. 16, da Lei 6.830/80, somente deve ser admitida em hipóteses restritas, quando a demonstração do equívoco do processo executivo possa ser levada a efeito de plano pelo executado, prescindindo de produção de prova. Do contrário, abre-se-lhe, apenas, a via dos embargos à execução. 7. In casu, o executado era diretor de marketing da empresa e não seu sócio-gerente, olvidando-se o Tribunal de origem em analisar a documentação acostada aos autos, comprobatória da ilegitimidade passiva argüida, afigurando-se a violação do artigo 535, do CPC, objeto da irresignação especial. 8. Recurso especial provido, divergindo-se do voto exarado pelo e. Ministro Relator, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal de origem para exame da prova pré-constituída apresentada pelo recorrente na exceção de pré-executividade. (grifo nosso) Nessa linha, pelo exposto verifico haver possibilidade de provimento do presente recurso. Por outro lado, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está patente, dada a possibilidade de prosseguimento da execução sem a análise de questão prejudicial. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar o processo executório até o julgamento da controvérsia pela Egrégia Turma. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade, RF, n. 376, p. 205, nov./2004